Tribunal: CARF
Processo: 12448.720276/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela serventia extrajudicial com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), multiplicado por cinco. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, concedidos a clientes habituais, usuários de grande volume de serviços. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do fato presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para esclarecer as dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza necessária no que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de demonstração da inveracidade dos valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. RECEITAS DE FUNDOS. RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de registro não comprova a regularidade das deduções, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES EXTERNAS. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização de tarefas externas.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Apenas são dedutíveis as despesas com alimentação, na modalidade de ticket restaurante, destinadas indistintamente a todos os empregados da serventia extrajudicial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS BANCÁRIAS. RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas bancárias para manutenção do recebimento de emolumentos pelos serviços notariais mediante cheques e cartões de débito e crédito de seus clientes, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas de empréstimos bancários cujos valores não mantêm relação intrínseca com a percepção de receitas e manutenção da atividade notarial.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM MOTOBOY. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com transporte de documentos relacionados à atividade notarial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre o lançamento do imposto devido no ano-calendário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720276/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS.
PRESUNÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE
PROVA
EM
CONTRÁRIO.
FALTA
DE
CERTEZA
DO
FATO
PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em
relação ao estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela
serventia extrajudicial com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal
de Justiça (FETJ), multiplicado por cinco. No caso dos autos, antes do
lançamento fiscal, o contribuinte apresentou indícios sérios e convergentes da
prática de descontos nos valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de
Justiça do Estado, concedidos a clientes habituais, usuários de grande volume
de serviços. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do fato
presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para
esclarecer as dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza
necessária no que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade
notarial, aliado à falta de demonstração da inveracidade dos valores registrados
no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente recebidos dos
clientes, observado o regime de caixa.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. RECEITAS DE FUNDOS.
RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de
registro não comprova a regularidade das deduções, mediante documentação
hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
ATIVIDADES EXTERNAS. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE
REGISTRO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de
registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas
atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e
colaboradores para a realização de tarefas externas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720276/2015-22
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular
do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Apenas são dedutíveis as despesas com alimentação, na modalidade de ticket
restaurante, destinadas indistintamente a todos os empregados da serventia
extrajudicial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no
livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
BANCÁRIAS.
RECEBIMENTO
DE
EMOLUMENTOS.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas bancárias para manutenção do recebimento de
emolumentos pelos serviços notariais mediante cheques e cartões de débito e
crédito de seus clientes, comprovadas por documentação hábil e idônea e
escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas de empréstimos bancários cujos valores não
mantêm relação intrínseca com a percepção de receitas e manutenção da
atividade notarial.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS COM
MOTOBOY. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com transporte de documentos relacionados à
atividade notarial, comprovadas por documentação hábil e idônea e
escrituradas no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com
a multa de ofício incidente sobre o lançamento do imposto devido no ano-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(i) excluir do lançamento fiscal a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas; (ii) restabelecer as despesas de consultorias, bancárias e motoboy, respectivamente, no
total de R$ 73.052,80; R$ 24.599,15 e R$ 142.654,80; e (iii) determinar o recálculo da multa
isolada, para adequá-la ao disposto no recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial em menor
extensão, mantendo a infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Votou
pelas conclusões, quanto à omissão de rendimentos, o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-61.177, de 30/11/2017, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 2.774/2.809):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da inocorrência do fato gerador.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. DEDUÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as despesas com ticket restaurante destinadas
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação hábil e
idônea e escrituradas em Livro-caixa.
DESPESAS COM TRANSPORTE. DEDUÇÃO.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se forem efetuadas por
representante comercial autônomo.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

As penalidades devem ser aplicadas nos exatos moldes em que a norma legal determina,
inexistindo ilegalidade no lançamento de duas multas, eis que os respectivos fato
gerador e base de cálculo são completamente distintos.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado auto de infração relativo
ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício,
correspondente ao ano-calendário de 2010, em que a fiscalização identificou as seguintes
infrações (fls. 2.374/2.390 e 2.391/2.401):
(i) omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas físicas;
(ii) dedução indevida de despesas no Livro-caixa; e
(iii) multa isolada por falta de recolhimento do imposto de
renda devido a título de carnê-leão.
O procedimento fiscal foi levado a efeito em face do Titular do Cartório do 18o
Ofício de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, resultante da
atividade de serviços notariais, corresponde à diferença entre (i) os valores declarados pelo
contribuinte, na sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF/2011) e (ii) as importâncias apuradas a
partir do Livro Adicional Auxiliar, obrigatório para as serventias extrajudiciais privadas,
reservado para o controle da natureza, quantidade e valor dos atos praticados pelo cartório, com
vistas à arrecadação das parcelas adicionais aos emolumentos destinadas a Fundos.
No que tange à dedução de despesas da atividade, a glosa efetivada pela
autoridade lançadora refere-se às seguintes parcelas escrituradas no Livro-caixa: (i) verbas
destinadas aos fundos e entidades, (ii) despesas com “retiradas”, (iii) consultorias, (iv) “ticket”
restaurante, (v) condução, (vi) despesas bancárias, (vii) despesas com empréstimos e (viii)
despesas com motoboy.
Cientificado da autuação em 21/01/2015, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 2.403, 2.424/2.467, 2.723/2.725 e 2.755/2.758).
Intimado por via postal em 18/12/2017 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/01/2018, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito apresentados na sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 2.810/2.815 e 2.819/2.864):
(i) nulidade do lançamento fiscal, devido à preterição do
direito de defesa, uma vez que o auto de infração já estava emitido
ao tempo em que transcorria o prazo para esclarecimento das
despesas escrituradas no livro-caixa, conforme solicitado no termo
de intimação recebido no dia 14/01/2015;
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

(ii) não há amparo legal para o lançamento de ofício com
base na arrecadação destinada aos fundos e às entidades estatais
vinculados aos preços praticados pela concessão dos serviços
públicos notariais e de registro;
(iii) a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar para a
aferição dos recebimentos da serventia resta evidente, tendo em
conta a concessão de prazos diferenciados para pagamento dos
emolumentos e de descontos a clientes habituais, com grande
volume de serviços cartorários;
(iv) o valor dos emolumentos fixados pela Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mediante tabela, equivale ao
patamar máximo que pode ser cobrado pela prática do ato. Não há
óbice que o preço seja inferior ou, ainda, que o tabelião dispense o
pagamento em casos específicos;
(v) diferente da conclusão da fiscalização tributária, não
houve dedução de “retiradas” a qualquer título na apuração do
resultado do livro-caixa, para efeito de redução da base de cálculo
do imposto de renda;
(vi) a autoridade lançadora pretende a tributação dos valores
que pertencem aos fundos e entidades como se fossem receitas de
emolumentos da atividade notarial;
(vii) as demais rubricas contábeis, isto é, (1) Ticket
Restaurante, (2) Transporte, (3) Consultorias, (4) Despesas
Bancárias, (5) Despesas com Empréstimo e (6) Motoboy, são todas
referentes à atividade notarial, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, perfeitamente dedutíveis na
determinação do resultado tributável; e
(viii) há impossibilidade de exigir a multa de ofício
concomitante com a multa isolada, esta última decorrente da falta
de recolhimento através do carnê-leão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Preliminar
Através do “Termo de Intimação e Continuação de Procedimento Fiscal” no 17,
com ciência em 14/01/2015, a autoridade fiscal solicitou, no prazo de três dias úteis, a
apresentação de justificativa para as diferenças entre os valores das despesas dos balancetes
mensais e os valores das despesas declaradas no ano-calendário, conforme planilha anexa ao
documento. No dia 15/01/2015, o contribuinte requereu a concessão de prazo adicional para
resposta, até o dia 27/01/2015 (fls. 2.371/2.373).
Em contrapartida, o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração estão
datados de 15/01/2015, quando em curso o prazo para resposta à intimação. Segundo o
recorrente, tal fato sugere o comportamento contraditório do agente responsável pelo
procedimento fiscal, em prejuízo às garantias do contribuinte (fls. 2.374/2.390 e 2.391/2.401).
Pois bem. O apelo recursal procura exibir um quadro de falta de transparência da
fiscalização e prejuízo à defesa do contribuinte, diante da supressão da oportunidade para
apresentar esclarecimentos e documentos relacionados aos fatos descritos no Termo de
Intimação no 17.
Todavia, o próprio Termo de Verificação Fiscal contém explicação satisfatória
sobre o ocorrido, o que afasta qualquer ideia de malefício ao direito de defesa da pessoa física.
Senão vejamos (fls. 2.388/2.389):
(...)
O imposto de renda mensal devido a título de carnê leão apurado pela fiscalização está
demonstrado na Planilha 13 anexa a este Termo de Verificação Fiscal. Deve-se atentar
que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, assim como as deduções
com Livro-caixa, geram efeitos tanto no cálculo do imposto de renda anual apurado na
Declaração de Ajuste do Ex 2011/AC 2010, quanto no cálculo do imposto de renda
mensal devido a título do carnê leão cujo recolhimento é igualmente obrigatório.
Na planilha 13 acima referida, na coluna H "Diferenças de Despesas de Livro-caixa
contabilizadas e não aproveitadas na DIRPF 2011" estão elencadas as diferenças entre o
que o balancete fornecido pelo fiscalizado indica como despesa que poderia ser
deduzida e a que efetivamente foi utilizada na DIRPF 2011/2010 como dedução. Dessa
forma, o questionamento constante do Termo de Intimação n° 17 já está contemplado
pela fiscalização. (DESTAQUEI)
(...)
Com base na escrituração do livro-caixa, o agente fazendário constatou que uma
parcela das despesas dedutíveis, assim consideradas pelo contribuinte na descrição do balancete
contábil, não foi aproveitada na DIRPF/2011, cujos valores estão discriminados, mês a mês, na
Planilha 13, coluna H. O pedido de esclarecimento no Termo de Intimação no 17, de 12/01/2005,
contempla exatamente as diferenças mensais verificadas pela fiscalização.
A autoridade fiscal efetivou a glosa de despesas não dedutíveis, de acordo com a
sua avaliação, a partir do livro-caixa apresentado pelo contribuinte. Na Planilha 13, coluna K, as
despesas contabilizadas no livro-caixa e não aproveitadas pelo declarante na DIRPF/2011 foram
diminuídas das despesas dedutíveis, após a análise da fiscalização, mantendo-se assim as
diferenças mensais não utilizadas pelo contribuinte (fls. 2.390).
Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Para efeito de apuração dos rendimentos do trabalho não assalariado, a dedução de
despesas escrituradas no livro-caixa é uma faculdade do contribuinte, considerando a avaliação
da possibilidade de dedução do dispêndio incorrido em face da legislação tributária (art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990).
Aliás, no recurso voluntário o contribuinte não demonstra a existência de
equívoco na dedução de despesas na DIRPF/2011, mediante indicação de despesas dedutíveis,
escrituradas no livro-caixa, que deixaram de ser aproveitadas na época da declaração, ou mesmo
despesas declaradas em valor inferior ao registrado na escrituração. Desde a impugnação, a
reclamação é para restabelecer os valores glosados pela auditoria fiscal.
Portanto, por não restar demonstrado qualquer prejuízo ao contribuinte, rejeito a
questão preliminar.
Mérito
(i) Omissão de Rendimentos
A autoridade lançadora apurou os rendimentos tributáveis da atividade de
tabelião, referentes ao 18o Ofício de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a partir dos
dados registrados no Livro Adicional Auxiliar, destinado ao controle e à inspeção dos atos
cartorários praticados pela serventia extrajudicial, considerando a Tabela de Custas do Tribunal
de Justiça (fls. 1.934/1.943 e 2.376/2.383).
De acordo com a narrativa fiscal, o montante total identificado pela fiscalização
no exame da documentação apresentada pelo contribuinte é compatível com as informações
encaminhadas pelo Tribunal de Justiça, em resposta à solicitação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), para estimar a receita aferida pela serventia extrajudicial com base na
arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), criado pela Lei Estadual no 3217,
de 27 de maio de 1999, multiplicado por 5 (cinco).
Em contraposição, o contribuinte contesta o critério utilizado no lançamento fiscal
que deixou de levar em conta a receita efetivamente auferida, haja vista a prática corriqueira de
oferecer descontos a seus clientes, em relação à parcela dos emolumentos que lhe pertence, além
de prazos diferenciados para pagamento.
Segundo o recorrente, o lançamento foi efetuado pela autoridade fiscal com
fundamento em presunção ilegal de omissão de rendimentos, a partir de descrição inexata e
incorreta da matéria tributável, ausente a prova segura da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Não se pode confundir os valores efetivamente recebidos a título de remuneração
pelo desempenho da atividade notarial, respeitado o regime de caixa aplicável a pessoa física,
com a apuração no livro de registro e controle dos atos praticados pela serventia extrajudicial,
uma vez que não equivale ao auferimento de renda.
Pois bem. Para proceder à estimativa de receitas da atividade, não há dúvidas que
é válido o método utilizado pela fiscalização. Partindo da quantidade, natureza e data dos atos
notariais praticados na serventia extrajudicial, multiplicado pelo valor fixo estabelecido na tabela
expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é possível calcular a provável
receita obtida no período.
Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

De modo análogo, constitui parâmetro apropriado para avaliar a receita da
atividade o valor equivalente a cinco vezes os recolhimentos destinados ao FETJ, visto que a sua
arrecadação é feita com base no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os emolumentos
previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Ao contrário do que expõe o apelo recursal, os adicionais sobre os serviços
utilizados, a exemplo da contribuição ao FETJ, são calculados “por fora”, isto é, não estão
embutidos no valor do emolumento cobrado pelo ato notarial. 1
Não existe óbice para emprego de presunção simples na esfera tributária. A partir
do fato presuntivo, devidamente comprovado, com fundamento nos recolhimentos mensais ao
FETJ, é razoável estabelecer um vínculo lógico com o fato presumido, isto é, o total de
rendimento bruto que teria sido auferido na atividade notarial pelo recorrente.
O raciocínio presuntivo parte do pressuposto que são vedados descontos nos
valores dos emolumentos pelas unidades de serviço extrajudicial, salvo as hipóteses
expressamente previstas em lei.
Eis um trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.378):
(...)
Conforme disposto no artigo 1° da Lei 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro, os
emolumentos dos serviços notariais e de registros devem ser contados e cobrados de
acordo com o ato praticado e de acordo com a tabela de emolumentos, obedecidas as
gratuidades previstas em Lei.
Desta forma, fica claro que os Notários e Oficiais de Registro devem seguir os valores
constantes em Lei, não podendo conceder descontos no valor dos emolumentos
relativos aos serviços prestados. São obrigados, portanto, a praticar os preços fixados
anualmente pela CGJ.
(...)
Com intuito de inibir a concorrência predatória entre as serventias notariais,
mediante concessão de descontos nos emolumentos, foi incluído o art. 158-A da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
Provimento CGJ no 36/2001:
Art. 158-A – Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores, baixada
pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de estabelecer
qualquer abatimento sobre os mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de
gratuidade total, observando-se, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às
parcelas com destinação especial, firmadas por lei.

1 Portaria no 219/2009, oriunda da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aprovou as
tabelas extrajudiciais com efeito a partir de 01/01/2010.
Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Tal restrição sempre foi alvo de controvérsias, como se pode constatar do trecho
da manifestação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, entidade representativa
dos notários públicos, datada do dia 02/01/2008, no sentido da possibilidade de cobrança de
emolumentos em valores menores que os estabelecidos na legislação. Eis o texto do recurso
voluntário (fls. 2.840):
2) Na prática, porém, essa restrição não prosperou, porque o próprio art. 158-A da CN-
CGJ autoriza a concessão voluntária, pelo notário, de gratuidade total, sendo uma
contradição vedá-la parcialmente, quer porque, tratando-se de dispositivo de natureza
administrativa, o comando nele inscrito sucumbe diante do art. 21 da Lei n° 8.935/94,
que confere ao notário competência para gerir financeiramente os serviços notariais sob
sua exclusiva responsabilidade pessoal, impedindo-o de cobrar emolumentos em valores
maiores que os previstos na legislação, sem lhe tirar, contudo, a liberdade para cobrar
menos.
É notória a concorrência entre os tabelionatos de notas, com vistas à captação de
serviços notariais, levando os titulares das serventias extrajudiciais a adotar um tratamento
diferenciado nos valores de autenticações, reconhecimento de firmas, entre outros, aos clientes
habituais e usuários de grande volume de serviços. 2
Por certo, considerando os limites da prestação do serviço público delegado, a
prática da redução do preço do ato praticado pelo serviço notarial, em desacordo com as tabelas
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode configurar uma infração civil e
administrativa, punível com multa, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis ao tabelião.
Entretanto, e aqui está um ponto fundamental, o abatimento no valor do
emolumento, mesmo que se admita irregular, não tem o condão de converter o desconto
concedido pelo tabelião ao ato extrajudicial em rendimento da atividade, passível de tributação
pelo imposto de renda.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda nova, a qual se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo. Os preços dos
atos extrajudiciais previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não
resultam em patrimônio acrescido, na medida em que a materialização do fato gerador depende
da prática dos atos pelo tabelião, uma situação de fato.
Na hipótese de renda da pessoa física, o acréscimo patrimonial é submetido à
tributação, mensalmente, à medida que os rendimentos forem efetivamente recebidos, pelo
regime de caixa (art. 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Para efeito da aplicação da presunção, a autoridade fiscal deve carrear aos autos
um conjunto de indícios que não deixe margem a dúvidas quanto à omissão de receita da
atividade. É dizer, para o lançamento fiscal não deve haver elementos em sentido contrário à
ocorrência do fato presumido.

2 Por meio de consulta na Internet é possível identificar inúmeros provimentos e orientações expedidos pelas
Corregedorias de Justiça dos Estados, sobretudo nos últimos anos.
Fl. 2881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o
contribuinte alegou que os valores dos emolumentos fixados pela Corregedoria do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante tabelas, não correspondiam, necessariamente,
àqueles efetivamente cobrados, muito menos, recebidos no momento da prática dos atos, tendo
em conta descontos concedidos aos seus clientes (fls. 2.355/2.370).
Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar
para a aferição dos rendimentos da atividade notarial, o contribuinte extraiu do sistema de
controle de faturamento de serviços a relação nominal de clientes, listando os preços praticados e
os descontos concedidos, quando fosse o caso, na parte dos emolumentos do tabelião. As
planilhas não foram anexadas pela fiscalização aos autos, tendo o contribuinte juntado a
documentação quando do protocolo da impugnação (fls. 2.480/2.717).
Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos
fatos narrados, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da plausibilidade da
prática de descontos nos valores dos emolumentos cobrados pelo 18o Ofício de Notas da Capital
do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse cenário, incumbiria à autoridade fiscal aprofundar as investigações em
curso, mediante nova intimação ao contribuinte, análise do livro-caixa, e os respectivos
documentos comprobatórios das receitas, ou realização de diligência fiscal em clientes do
cartório, entre outras providências a seu critério, a fim de reunir elementos adicionais de prova,
confirmando ou não a veracidade dos dados.
Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados, com
base na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder descontos nos valores dos
emolumentos referentes aos serviços prestados, dado que obrigado a praticar os preços fixados
anualmente pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, salvo as hipóteses
previstas em lei.
Cabe lembrar que o auto de infração deverá estar instruído com todos os
elementos indispensáveis à comprovação dos fatos que a fiscalização invoca como fundamento à
sua pretensão. Vale dizer que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado, que, no presente caso, é o fato presumido de omissão de rendimentos, inexistindo
inversão do ônus probatório. 3
A propósito, na sistemática de apuração de rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive pelos titulares de serviços notariais, a escrituração das receitas e das
despesas em livro-caixa, quando respaldada por documentos hábeis e idôneos, segundo a
natureza, faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados. Em momento algum, a
autoridade fiscal demonstra a inveracidade dos valores registrados no livro-caixa como prova
dos emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
Em suma, a produção probatória pela fiscalização não legitima o lançamento de
ofício nos moldes em que realizado, deixando de alcançar a certeza necessária no que tange à
existência de omissão de rendimentos da atividade notarial.

3 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo : Editora Noeses, 2011, p. 264/265.
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Por tais motivos, cabe tornar insubsistente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, decorrentes de trabalho sem vinculo empregatício.
(ii) Glosas de despesas
(ii). 1 - Despesas com “Retiradas”
A fiscalização procedeu à glosa de despesas associadas às retiradas de numerário
pelo próprio titular do cartório e outros dispêndios de caráter pessoal, identificados na conta
denominada “Luis Vitoriano Vieira Teixeira” – 4.5.01 (fls. 2.387/2.388).
Em contrapartida, a recorrente afirma que nenhuma despesa com retirada foi
computada como dedução na determinação do resultado do ano-calendário.
Pois bem. No recurso voluntário, o contribuinte apenas repisa os argumentos da
impugnação, já exaustivamente analisados pelo acórdão de primeira instância.
Os exemplos trazidos no apelo recursal comprovam a existência de diferenças
entre os valores das despesas declarados pelo contribuinte na DIRPF/2011 e o somatório das
despesas dos balancetes mensais. Contudo, a análise dos dados pelo recorrente é superficial,
incapaz de mostrar a natureza dessas divergências e, principalmente, que correspondam às
retiradas do titular da serventia extrajudicial.
Na verdade, os documentos carreados aos autos comprovam o acerto do
procedimento fiscal. Para ilustrar, trago o seguinte exemplo: segundo o balancete analítico
consolidado do mês de janeiro/2010, houve despesas no total de R$ 757.380,78, despesas não
dedutíveis de R$ 19.796,75 e “retiradas” de R$ 51.484,01, enquanto o somatório das despesas na
DIRPF/2011 é igual ao montante de R$ 734.153,40. A toda a evidência, despesas com
“retiradas” do titular da serventia extrajudicial fazem parte do somatório da DIRPF/2011 (fls.
03/09 e 13/29).
(ii) 2 – Despesas com Fundos e Entidades
De acordo com a fiscalização, o contribuinte incluiu indevidamente, como
despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, os valores recolhidos a fundos e
entidades, sob a rubrica denominada de “deduções da receita” (fls. 2.387/2.388).
Na ótica do recorrente, a autoridade lançadora pretende tributar os valores que
pertencem aos fundos e entidades como se fossem receitas de emolumentos recebidos pelos atos
extrajudiciais.
Pois bem. Ao mesmo tempo em que tais valores não integram a receita da pessoa
física, não devem compor as despesas dedutíveis na declaração de ajuste anual. Afinal, tais
valores cobrados dos clientes, calculados em forma de adicional aos emolumentos, não
pertencem ao tabelião, que atua como agente arrecadador e depositário de recursos públicos.
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Á época da fiscalização, o contribuinte esclareceu que os valores de receita
declarados foram apurados pelo valor líquido, quando do efetivo recebimento, descontados os
recursos arrecadados e repassados aos fundos e entidades públicas.
Exemplificando, o contribuinte declarou para o mês de janeiro/2010 na
DIRPF/2011 o valor de R$ 858.468,12, a título de rendimentos recebidos, que é o mesmo valor
do balancete analítico (fls. 03/09 e 13/29).
Porém, com relação às despesas, declarou um total de R$ 757.380,78, o que inclui
o valor de R$ 333.506,02, oriundo dos recolhimentos efetuados a fundos e entidades, localizados
na rubrica “deduções de receita” do balancete analítico.
Assinalo que, para efeito da glosa das despesas, a fiscalização ajustou os valores
da mesma forma que fez em relação à apuração das receitas, de modo a respeitar o regime de
caixa. (fls. 2.386/2.387).
Logo, sem razão o recorrente.
(ii) 3 – Ticket Alimentação
A alimentação configura uma necessidade fundamental de todo ser humano,
independentemente da relação com percepção de receita, não se caracterização como dispêndio
vinculado à obtenção de rendimentos.
Não obstante, à semelhança da pessoa jurídica, é admissível a dedução de valores
de alimentação destinados indistintamente a todos os empregados da pessoa física em
decorrência das relações de trabalho, dado que tais dispêndios, nessa hipótese, passam a fazer
parte da remuneração dos trabalhadores, na forma de utilidade, enquadrando-se, portanto, nas
hipóteses da legislação tributária (art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990).
Pondera o apelo recursal que todos os servidores, empregados e contratados do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fazem jus, dentre outras utilidades, ao auxílio
alimentação. Enquanto concessionário do serviço público do órgão, o recorrente está obrigado a
conceder as mesmas condições aos seus empregados.
Como se observa, o recorrente compreendeu perfeitamente a situação, porém não
tomou a iniciativa de agregar aos autos qualquer prova documental de que as despesas glosadas
estão vinculadas, na sua integralidade, à alimentação fornecida mensalmente a todos os seus
funcionários, em forma de ticket alimentação ou equivalente. Limita-se o discurso do recorrente
ao plano da teoria, insuficiente para a comprovação dos fatos.
A decisão recorrida bem expressou a falta de produção probatória pelo
contribuinte nos autos (fls. 2.801):
(...)
92. Todavia, no caso dos autos, não há nenhuma evidência de que a alimentação faça
parte da remuneração contratualmente estabelecida entre as partes ou que já tenha
integrado aos respectivos salários por força da habitualidade, de forma a se reputar tal
custeio não como uma liberalidade, mas como obrigação trabalhista.
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

93. Registre-se, ainda, que não consta dos autos qualquer documento que comprove
eventual obrigação, disciplinada em contrato individual de trabalho ou mesmo em
Convenção Coletiva, para o contribuinte arcar com despesas de alimentação de seus
funcionários.
94. Nesse sentido, deveria o Impugnante ter carreado aos autos, em conjunto com a sua
peça de defesa, documentos que comprovassem a regularidade dessa despesas em
relação ao funcionários com vínculo empregatício, conforme determina art. 16, III, do
Decreto no 70.235/70, assim dispõe:
(...)
Não comprovado que os valores referem-se à alimentação fornecida
indistintamente aos trabalhadores, por força do vínculo laboral, mantém-se a glosa da
fiscalização (conta 4.2.10.10).
(ii) 4 – Despesas com Consultorias
Ao glosar as despesas com consultorias, extraídas da conta 4.3.03.03, a
fiscalização alegou que não restou comprovado que os pagamentos mensais a David Milech
eram necessários para a percepção da receita na atividade notarial (fls. 2.388).
Segundo o recorrente, as despesas com advogados são necessárias, normais,
usuais e compulsórias para a manutenção da fonte produtora dos rendimentos e à percepção da
concessão recebida do Poder Judiciário.
Pois bem. O agente fiscal não glosou integralmente os valores da conta
consultorias do livro-caixa. Para confirmar a glosa parcial das despesas escrituradas no período,
é suficiente a comparação entre os balancetes mensais e o quadro no 12 do Termo de Verificação
Fiscal.
Como esclarecido no acórdão de primeira instância, os valores glosados referem-
se a despesas relacionadas a pagamentos ao escritório de advocacia Fernandes, Milech e
Advogados Associados, em razão de atuação na Justiça Comum, Trabalhista e Federal na defesa
do tabelionato em demandas que envolvem, entre outros, responsabilidade civil e direitos
trabalhistas (fls. 2.723/2.735).
A glosa das despesas foi motivada pela fiscalização pela desnecessidade dos
serviços para a percepção da receita da atividade, sem adentrar, especificamente, na
documentação comprobatória das despesas.
Com base na mesma linha de raciocínio, a decisão de piso concluiu que o
pagamento de honorários advocatícios a profissionais contratados para a defesa do cartório não
configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, razão pela qual a pessoa física não pode deduzi-la da receita decorrente da atividade
notarial.
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela
essencial, indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil, oportuno para a
exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal, vinculado
à fonte produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990).
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

No século XXI, ante a complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia
o trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notariais e
de registro façam a opção pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados às
atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte
produtora, já que tem a missão de protegê-la de condenações que podem prejudicar ou
inviabilizar as atividades geradoras de receita.
Logo, cabe restabelecer a dedução de despesas a título de consultorias, no total de
R$ 73.052,80 (fls. 2.388).
(ii) 5 – Despesas com Condução
Trata-se de glosa de despesas com condução ou transporte do tabelião para a
prática de atos fora do cartório e de funcionários em diligências externas (conta 4.3.03.03).
Como assentado no acórdão recorrido, a legislação tributária estabelece que as
despesas de locomoção e transporte do contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não
assalariado, tal como o tabelião, não são dedutíveis da receita do exercício da respectiva
atividade. Para essa natureza de despesa, há uma única exceção, quando efetuada por
representante comercial autônomo (art. 6o, § 1o, alínea "b", da Lei no 8.134, de 1990).
Para fins de dedução da base de cálculo, as despesas com transporte, locomoção,
combustível, estacionamento e manutenção de veículo, entre outras de igual natureza,
relacionadas à execução das atribuições do titular do serviço notarial e de registro fora do
cartório, não constituem gastos vinculados à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Nessa restrição está incluído o deslocamento de seus empregados e colaboradores
para a realização de tarefas externas.
Destarte, a decisão de piso não merece reforma, eis que não há previsão legal para
a dedução das despesas pleiteadas pelo recorrente.
(ii) 6 – Despesas Bancárias
Expõe o recorrente que a despesa bancária é imprescindível ao exercício das
atividades notariais, dado que disponível a facilidade de pagamento dos emolumentos pelos
clientes por meio de cheques e cartões de débito e crédito. As despesas correspondem às tarifas
cobradas pelas instituições financeiras para manutenção da conta bancária, locação dos
equipamentos para recebimento através de cartões, emissão de cheques, taxa de administração,
entre outras tarifas bancárias.
Segunda a decisão de piso, o contribuinte não demonstrou que as despesas
bancárias são decorrentes da atividade notarial e necessárias à percepção de receitas.
Pois bem. A motivação do auto de infração é singela e genérica, chegando mesmo
a tangenciar a imprecisão, já que a fiscalização afirmou tão só que as despesas não são
necessárias à percepção da receita.
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

A toda a evidência, a interpretação da autoridade fiscal decorreu exclusivamente
da natureza desse tipo de despesa. Com base nas suas palavras, não é possível inferir que as
tarifas das operações bancárias, após avaliação dos comprovantes, não tinham relação intrínseca
com a fonte produtora.
A instância julgadora administrativa não deve extrapolar a motivação do
lançamento e avançar nas atribuições da área de fiscalização quanto à verificação do
cumprimento das obrigações tributárias. Não é lícito ao contencioso fiscal suprir a descrição
imperfeita da autoridade fiscal.
Há pouco tempo, a RFB expediu a Solução de Consulta Cosit no 280, de
26/12/2018, que trata de hipótese de dedutibilidade de despesas bancárias no livro-caixa pelo
titular de cartório, cuja interpretação da legislação, considerando a situação fática dos autos,
mantém conexão com o presente processo. Eis a sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF LIVRO
CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO DE DÉBITO.
As despesas decorrentes do uso de sistema de recebimento mediante cartão de débito
pelos clientes, tais como taxas e despesas bancárias, valores retidos pelo banco, locação
de equipamentos e despesas com manutenção de conta bancária, podem ser deduzidas
das receitas de serviços notariais e de registro, como despesas de custeio, desde que
necessárias às atividades e sejam escrituradas em livro-caixa e comprovadas por
documentação idônea.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, arts. 68 e 69, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
O recebimento de receitas da atividade mediante operações bancárias é uma
realidade dos cartórios e, desse modo, classificam-se como despesas de custeio, necessárias à
percepção das receitas e à manutenção da fonte produtiva.
Portanto, cabe restabelecer a dedução de despesas bancárias, no total de R$
24.599,15 (fls. 2.388).
(ii) 7– Empréstimos Bancários
Para essa despesa, o recorrente afirma que obteve crédito junto às instituições
financeiras para fazer frente à ação civil no 0115263-30.1990.8.19.0001, dentre outras demandas,
cuja execução de sentença pretende o ressarcimento de perdas e danos em montante superior a
R$ 600.000,00, em valores nominais, com determinação, inclusive, de penhora “on line” de
recursos financeiros nas contas bancárias do recorrente, equivalente a 30% da receita bruta
mensal. Sustenta que, longe de uma liberalidade ou anormalidade, o empréstimo bancário foi
uma necessidade.
Pois bem. Como bem decidido pelo acórdão recorrido, as despesas não se
enquadram como necessárias à percepção das receitas e à manutenção da atividade notarial. Não
há prova que os empréstimos foram destinados a financiar a aquisição de bens e serviços
vinculados ao recebimento de receitas. Pelo contrário, a explicação do recorrente revela que as
ações judiciais repercutem diretamente na redução do lucro da atividade profissional.
Logo, mantida a glosa.
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

(ii) 8– Despesas com Motoboy
Por último, a fiscalização glosou as despesas como “motoboy”, por não serem
necessárias à percepção da receita. Alega o contribuinte que os dispêndios referem-se ao contrato
de transporte de documentos, selos e livros entre os três estabelecimentos onde são
desenvolvidas as atividades de serventia extrajudicial na cidade do Rio de Janeiro (matriz e duas
filiais). Foi juntado contrato (fls. 2.764/2.770).
O acórdão de primeira instância considerou que o contrato é amplo e não afasta a
possibilidade de utilização dos serviços de motoboy, também, para a locomoção de prepostos da
serventia para execução de serviços externos, dado que não há qualquer documento probatório
que confirme que os serviços prestados são unicamente de transporte de objetos. Além disso,
ressaltou que o contrato de prestação de serviços não foi transcrito no registro público e, desse
modo, não tem respaldo probatório junto ao Fisco.
Pois bem. Aqui também a motivação do auto de infração é singela e genérica.
Aparentemente, embora atendidas às intimações para entrega de recibos, notas fiscais e demais
documentos, a autoridade fiscal concluiu que os dispêndios realizados não são necessários à
percepção da receita com fundamento exclusivamente na denominação da despesa na
escrituração, porquanto a narrativa fiscal é omissa quanto à natureza e às condições de prestação
dos serviços de motoboy (fls. 2.379/2.380).
O julgador de primeira instância faz objeção ao contrato de prestação de serviços
apresentado, por não estar transcrito no registro público. Ao que parece, a decisão de piso
pretende a transcrição de todos os instrumentos particulares em cartório, tendo em conta a
possibilidade de integrar no futuro o conjunto probatório perante a Fazenda Pública, o que,
evidentemente, é um disparate.
Diante da colaboração do contribuinte no curso da ação fiscal, caberia à
fiscalização questionar a natureza das despesas escrituradas com motoboy, se relacionadas à
movimentação e entrega de documentos, ao transporte de pessoas ou ambos. Vale dizer, a
hipótese de valores despendidos com locomoção de funcionários e colaboradores para execução
de serviços externos, citada pelo acórdão recorrido, deveria ter sido arrolada pela autoridade
fiscal quando da motivação da glosa das despesas.
As explicações do recurso voluntário, com suporte no contrato de prestação de
serviços, mantêm coerência com a atividade desenvolvida pelo recorrente, em que há
necessidade de trânsito de documentos entre as unidades do tabelionato de notas, ou mesmo
entre clientes e serventia extrajudicial. Configuram, assim, despesas intrínsecas à percepção das
receitas e à manutenção da atividade notarial.
Logo, cabe restabelecer a dedução de despesas com motoboy, no total de R$
142.654,80 (fls. 2.388).
(iii) Concomitância entre Multas
Segundo o recorrente, é absolutamente descabida a multa isolada cumulada com a
multa de ofício, uma vez que o mesmo fato dá ensejo a duas penalidades distintas, o que é
vedado pela legislação.
Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

Com relação aos fatos geradores até o ano de 2006, a jurisprudência
administrativa é firme no sentido da impossibilidade da aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, tendo ambas a mesma base de cálculo.
Nesse sentido, o enunciado sumulado no 147 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Nada obstante, após a alteração da lei pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a matéria assumiu outros
contornos.
O próprio verbete no 147 desvela que passou a existir a previsão de aplicação de
penalidades distintas para as duas condutas: (i) deixar de recolher antecipadamente o imposto
devido a título de carnê-leão e (ii) omitir os mesmos rendimentos tributáveis quando da
declaração de ajuste anual da pessoa física.
Eis a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Esse é o entendimento atual da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Tribunal Administrativo: 4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011

4 Acórdão no 9202-007.715, de 28/03/2019 (Processo no 10120.723502/2014-11, relatoria do conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa).
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-008.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720276/2015-22

MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, é devida a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1o, inciso III, da Lei no. 9.430, de
1996), quando em concomitância com a multa de ofício (inciso II do mesmo dispositivo
legal), pois se trata de duas penalidades para duas condutas distintas.
Portanto, uma vez que os fatos geradores do presente lançamento são referentes ao
ano-calendário de 2010, após a alteração da legislação tributária, não há óbice à imposição das
duas penalidades.
É inaplicável a teoria da continuidade delitiva, porque não há um único
comportamento lesivo do sujeito passivo, uma só infração a lei. A cada mês surge a obrigação
tributária de antecipar o pagamento do imposto de renda, devido a título de carnê-leão,
independentemente dos meses anteriores ou subsequentes do ano-calendário, ou mesmo de
apuração de imposto a pagar na declaração de ajuste anual. A lei tributária é explícita ao tomar
cada mês como uma infração punível com multa isolada.
Cabe, no entanto, recalcular a multa isolada de 50%, para adequá-la ao
provimento parcial do recurso voluntário, nos termos deste voto (fls. 2.390).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i) excluir do lançamento
fiscal a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas; (ii) restabelecer as
despesas de consultorias, bancárias e motoboy, respectivamente, no total de R$ 73.052,80; R$
24.599,15 e R$ 142.654,80; e (iii) determinar o recálculo da multa isolada, para adequá-la ao
disposto neste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital